Tribunal: TJSP
Processo: 1001018-54.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
BANCÁRIO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Laudo pericial que concluiu pela falsidade da assinatura. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. Desconto sobre benefício de natureza alimentar. Indenização fixada em R$ 5.000,00, montante proporcional às peculiaridades do caso e

Ementa:
BANCÁRIO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Laudo pericial que concluiu pela falsidade da assinatura. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. Desconto sobre benefício de natureza alimentar. Indenização fixada em R$ 5.000,00, montante proporcional às peculiaridades do caso e adequado à função compensatória do instituto. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. Observância à tese firmada pelo STJ no EAREsp no 676.608/RS, bem como à modulação de seus efeitos, de sorte que a repetição em dobro deve ocorrer em relação aos descontos posteriores a 30/03/2021, observada a prescrição quinquenal e autorizada a compensação. Sucumbência atribuída ao demandado. Apelação parcialmente provida, com determinação.